Tribunal: TJDFT
Processo: 0787825-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) serviços defeituosos prestados pelas instituições bancárias; (ii) responsabilidade objetiva decorrente da falha dos serviços bancários; (iii) direito da autora à restituição dos valores transferidos; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os documentos apresentados comprovam sua hipossuficiência (ID 69441410 - Pág. 1), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. É fato incontroverso que a autora/recorrente é correntista do BRB/recorrido e foi vítima do “golpe do pix” ao realizar 3 (três) transferências, via PIX, para conta no PAGSEGURO, em favor de pessoa desconhecida (Beatriz Miranda Calazans de Matos), imaginando que estava beneficiando a sua irmã. Ademais, a autora/recorrente foi induzida a realizar o pagamento de um boleto bancário, totalizando o prejuízo de R$8.825,00.
6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da mensagem enviada no aplicativo WhatsApp, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes pela internet, seguiu os comandos recebidos pelo estelionatário e realizou transferências bancárias em favor de terceira desconhecida. A conduta ilícita, alheia à atividade bancária, ultrapassa os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (art. 14, §3o, II, do CDC).
7. Evidencia-se que a autora foi desidiosa ao realizar transferências financeiras, via pix, de valores não irrisórios, atraindo a responsabilidade pelos danos reclamados, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: Acórdão: 1784674, Terceira Turma Recursal, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023; Acórdão 1756431, Primeira Turma Recursal, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 08/9/2023, publicado no DJE: 06/10/2023.
8. Outrossim, a autora/recorrente não comprovou a contestação das transações financeiras às instituições financeiras, de forma que não é possível estabelecer se o Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi acionado, nos termos da Resolução BACEN no 103/2021 (ID 69441071 - Pág. 2 e ID 69441074 - Pág. 1).
9. Destarte, não demonstrada falha nos serviços bancários prestados pelas rés, deve ser afastada a pretensão indenizatória deduzida pela autora. Irretocável a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT: Acórdão: 1784674, Terceira Turma Recursal, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023; Acórdão 1756431, Primeira Turma Recursal, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 08/9/2023, publicado no DJE: 06/10/2023.